Tribunal: TJPA
Processo: 0817641-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817641-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA MARIA COROA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporária, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

5. Não prospera a pretensão de aplicação do entendimento firmado pelo STF acerca dos efeitos decorrentes da nulidade da contratação temporária, uma vez que os julgados citados pelo Recorrente, não guardam similitude com a matéria debatida no presente recurso.

6. Quanto a ausência de previsão orçamentária para o pagamento das diferenças de ATS reconhecidas na sentença, tal fato não legitima o descumprimento da obrigação legal, principalmente, em se tratando de verba de natureza alimentar, pois seria mesmo que autorizar o enriquecimento ilícito da administração.

7. Não merece prosperar a arguição de prescrição bienal, por ser interpretação totalmente superada no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo uníssono o entendimento da Seção de Direito Público, de que o direito pleiteado contra a fazenda pública está sujeito a regra do prazo quinquenal. Ademais, a questão em exame versa sobre trato sucessivo, onde não ocorre negativa expressa da Administração, sendo certo que diante do ato omissivo a pretensão renova-se mês a mês.

8. Rejeita-se, também, a tese de litigância de má-fé, por ser conduta que deve restar comprovada objetivamente. De forma que, a mera divergência de interpretação da lei ou da jurisprudência, não induz a conclusão de má-fé da parte, especialmente, quando não existem quaisquer indícios para sua configuração.

9. Recurso conhecido e não provido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0817641-05.2022.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ROSA MARIA COROA SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Retroativos ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é servidora pública efetiva do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exercendo o cargo de Professora Classe III, desde 13/08/2007.

Afirmou que possui direito a averbação do tempo de serviço prestado na condição de temporária, para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, registrando que, somados os períodos em que exerceu função temporária e cargo efetivo, conta com aproximadamente 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de tempo de efetivo exercício, possuindo o direito ao recebimento de adicional de tempo de serviço no percentual de 60% e, não 45% como atualmente recebe.

Após regular instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 60% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo-terceiro salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor à Autora, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I,

da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o adicional de tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário, inaplicável às demais espécies de contratação.

Aduz que a administração pública deve observar o princípio da legalidade, não podendo ser concedido o ATS de forma contrária ao texto legal.

Sustenta que, em decorrência da prorrogação da contratação temporária e da configuração da nulidade da contratação, os únicos direitos são o pagamento de saldo de salários e FGTS, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Aduz, por fim, a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento das diferenças de ATS reconhecidas na sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da apelada de receber as diferenças do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

Sobre o tema, a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima
transcrito, extrai-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso)

Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

§ 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número.

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;

No caso em análise, é incontroverso o que a Apelada prestou serviço na qualidade de servidora temporária, no período de 06/04/1979 até 14/04/2004
(Id. 17462490
), portanto, em período anterior à sua admissão como servidora efetiva (Id. 17462489).

Em recentes julgados esta Egrégia Corte tem reafirmado o entendimento consolidado no sentido de que, entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(Apelação Cível nº 0019682-25.2017.8.14.0051. Rel. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06.02.2023) (grifei).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, I, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE. AVERBAÇÃO. ARTS. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA. VERBA HONORÁRIA, § 4º, DO ART. 20, DO CPC/73. 1 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 475, I, do CPC/73; 2- Em todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio; 3- As questões suscitadas nos embargos de declaração tratam, eminentemente, do mérito da lide, o que foge do alcance dos aclaratórios e entra na seara do recurso de apelação, não havendo que falar em ausência do devido processo legal, considerando que foi assegurado o direito ao referido recurso; 4- A nulidade de contratos de pessoal realizado à revelia da regra do concurso público e sem ressalva de excepcionalidade, não se contesta e possui respaldo legal no art. 4º, da Lei Federal nº 4.717/65;
5- Impõe-se a prevalência dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana em face do princípio da legalidade, pois, em que pese a nulidade da contratação, não se pode olvidar que o apelado tem tempo de efetivo exercício de atividade no seio da Administração; 6- Nos termos do art. 70, § 1º e 131, do RJU estadual, é cabível a averbação de tempo prestado sob vínculo temporário para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço
; 7- Por força do princípio do tempus regit actum e sabendo-se que a prestação de serviços ocorreu anteriormente à EC nº 20/1998, deve-se contabilizar o tempo de serviço, e não de contribuição, para efeitos de aposentadoria; 8- Honorários Advocatícios fixados, de acordo com art. 20, § 4º, do CPC/73, em valor proporcional e razoável; 9- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Apelações desprovidas; sentença confirmada em reexame.

(TJ-PA - AC: 00110345420098140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0021573-20.2011.8.14.0301. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 01.08.2022. Publicado em 09.08.2022) (grifei).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA
. 1.
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviçopúblico exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei. 3. Segurança conhecida e concedida.

(Mandado de Segurança nº 0809345-58.2021.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 19.07.2022. Publicado em 26.07.2022) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará,
pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94)
. 2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.
3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes
. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (Mandado de Segurança nº 0000095-15.2013.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08.10.2019. Publicado em 09.10.2019) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 - Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 - Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 - Mérito.
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.
6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (Mandado de Segurança nº 0006416-27.2017.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 09.04.2019. Publicado em 23.04.2019) (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a Apelada comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporária, bem como a percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94
,
devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

Vale registrar, que não prospera a pretensão de aplicação do entendimento firmado pelo STF nos temas: 191, 308, 551, 916 e, 1239, acerca dos efeitos decorrentes da nulidade da contratação temporária, uma vez que os julgados citados pelo apelante não guardam similitude com a matéria debatida.

No caso, inexiste pedido de verbas decorrentes da contratação nula, mas tão somente a averbação do tempo de serviço para efeito de contagem do ATS, assim não há identidade para incidência das teses firmadas em repercussão geral, que dizem respeito a cobrança de valores específicos da contratação.

Quanto a ausência de previsão orçamentária para o pagamento das diferenças de ATS reconhecidas na sentença, tal fato não legitima o descumprimento da obrigação legal, principalmente, em se tratando de verba de natureza alimentar, pois seria mesmo que autorizar o enriquecimento ilícito da administração.

De igual forma, não merece prosperar a arguição de prescrição bienal, por ser interpretação totalmente superada no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo uníssono o entendimento da Seção de Direito Público, de que o direito pleiteado contra a fazenda pública está sujeito a regra do prazo quinquenal. Ademais, a questão em exame versa sobre trato sucessivo, onde não ocorre negativa expressa da Administração, sendo certo que diante do ato omissivo a pretensão renova-se mês a mês.

Por fim, rejeita-se, também, a tese de litigância de má-fé, por ser conduta que deve restar comprovada objetivamente. De forma que, a mera divergência de interpretação da lei ou da jurisprudência, não induz a conclusão de má-fé da parte, especialmente, quando não existem quaisquer indícios para sua configuração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024